Tribunal: TJSP
Processo: 1011589-45.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Recurso de apelação do locatário. A omissão do juízo de primeiro grau acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita autoriza a presunção de que o pedido foi deferido. Alegação de recusa na devolução do imóvel. Não comprovação. Preliminar de

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Recurso de apelação do locatário. A omissão do juízo de primeiro grau acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita autoriza a presunção de que o pedido foi deferido. Alegação de recusa na devolução do imóvel. Não comprovação. Preliminar de nulidade do "decisum" por cerceamento do direito de defesa rejeitada. Entrega das chaves que deve ser comprovada por escrito ou qualquer outro meio solene. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.